Tribunal: TJSP
Processo: 2063113-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA PARA READEQUAR AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO À POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO AGRAVANTE.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSIBILITEM A CONCESSÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE EFETIVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.

RECURSO DESPROVIDO.